Tribunal: TJDFT
Processo: 0705518-39.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0705518-39.2020.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FRANCISCO BARBOSA DA SILVA EMBARGADO: ALIANCA ASSESSORIA DE CREDITO EIRELI - ME V I S T O S. (Doc. Num. 25843185). Nada há a ser provido. Aguarde-se o julgamento do recurso de Embargos de Declaração, o qual já se encontra incluído em pauta de julgamento. I. Brasília - DF, 21 de maio de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador